Tribunal: TJDFT
Processo: 0732512-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. MÉRITO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar de falta de fundamentação específica rejeitada.
2. O trânsito em julgado do acórdão que reconheceu a validade da nulidade por hora certa impôs a reclusão da matéria, não sendo admissível a rediscussão nesta instância recursal, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Negou-se provimento ao recurso.